Tribunal: TJPA
Processo: 0036405-62.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036405-62.2015.8.14.0028

APELANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SAMANTHA SANGLARD OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO / DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INUNDAÇÕES RECORRENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS RÉS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por construtoras contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de consumidora para, em razão de vícios construtivos (inundações recorrentes em apartamento térreo), determinar a substituição do imóvel ou, alternativamente, a rescisão do contrato com a devolução integral das quantias pagas, além de condenação por danos materiais e morais. Em seus recursos, as rés arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da proprietária do terreno e a perda superveniente do objeto. No mérito, sustentam que a rescisão se deu por desistência da autora, o que autorizaria a retenção de valores, e impugnam as condenações por danos e a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Saber se a empresa proprietária do terreno, que figura como promitente vendedora no contrato, possui legitimidade para responder pelos vícios de construção (ilegitimidade passiva); (ii) saber se a realização de reparos parciais, seguida de novas inundações, acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (iii) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva das rés ou de desistência voluntária da autora, para fins de definir a devolução dos valores como integral ou parcial; (iv) saber se há comprovação mínima dos danos materiais para justificar sua apuração em fase de liquidação de sentença; (v) saber se as inundações recorrentes no imóvel configuram dano moral indenizável; e (vi) saber se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa ou o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A empresa que vendeu o terreno e figurou como "proprietária promitente vendedora" no contrato vinculou-se diretamente ao negócio perante a consumidora, aplicando-se a Teoria da Aparência.

Afasta-se a preliminar de perda do objeto, uma vez que a autora noticiou a ocorrência de novos alagamentos após os supostos reparos, o que demonstra a persistência do vício e o interesse no prosseguimento da demanda.

A causa da rescisão é a culpa exclusiva das rés. A existência de um vício de construção grave e recorrente, que viola a segurança e a confiança da consumidora, legitima sua recusa em aceitar reparos ou a substituição por outra unidade no mesmo empreendimento. Portanto, é devida a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, sendo inaplicável a "Lei do Distrato" (Lei nº 13.786/18).

É correta a condenação ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. A existência dos prejuízos foi demonstrada por meio de laudo pericial e documentos juntados pela autora, sendo a liquidação a fase processual adequada para a quantificação exata do prejuízo, conforme o art. 491, I, do CPC.

A situação vivenciada pela autora, que teve seu lar invadido por água e dejetos de esgoto em mais de uma ocasião, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional e razoável.

Assiste razão à apelante no que tange à base de cálculo dos honorários. Havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, por força da ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. desprovido. Recurso de CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. parcialmente provido, apenas para reformar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A empresa proprietária do terreno que figura como promitente vendedora no contrato de compra e venda de imóvel integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a construtora pelos vícios de construção, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ocorrência de novos alagamentos no imóvel após a realização de reparos pelas construtoras afasta a tese de perda superveniente do objeto, demonstrando a persistência do vício. 3. A rescisão contratual motivada por vícios de construção graves e recorrentes, como inundações, caracteriza-se como culpa exclusiva do fornecedor, impondo a restituição integral dos valores pagos ao consumidor, conforme o enunciado da Súmula 543 do STJ, sendo inaplicável a retenção de valores prevista na Lei nº 13.786/2018 ('Lei do Distrato'). 4. A invasão de residência por água e dejetos de esgoto em múltiplas ocasiões ultrapassa o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. 5. Havendo condenação em quantia certa ou apurável em liquidação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º (parágrafo único), 12, 18, 20, 25 (§ 1º) e 30; CPC, arts. 85 (§§ 2º e 11) e 491 (I); Lei nº 4.591/64, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 2083067 / RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
de DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036405-62.2015.8.14.0028

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

APELADA: SAMANTHA SANGLARD OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação
interpostos por
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e por
CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SAMANTHA SANGLARD OLIVEIRA
.

A autora alega a existência de
vícios ocultos
na construção de seu apartamento no empreendimento "Total Ville", em Marabá (adquirido na planta pelo valor de R$ 105.998,21, recebido das requeridas em 19/12/2013), que resultaram em inundações em 07/12/2014 e 25/12/2014. Tais fatos foram, segundo a autora, comprovados por laudo pericial do Centro de Perícias Renato Chaves, que atestou falhas no escoamento de águas pluviais.

De acordo com a inicial, com a entrega e conclusão da unidade residencial foram identificadas falhas na construção e diferenças entre a qualidade dos materiais contratados e os constantes do memorial descritivo.

Ressalta a requerente que em tais ocasiões, a água invadiu sua residência pelas tubulações de esgoto, pias e chuveiros, se misturando a dejetos que estavam na superfície por onde a água escorreu até chegar ao apartamento.

Sustenta que razão do ocorrido, teve perdas materiais e que ao entrar em contato com a ré Direcional, esta teria instalado um batente de granito para conter a água proveniente da entrada do prédio, sem o consentimento dos moradores, prejudicando a acessibilidade do imóvel.

Aduz, por fim, que a torre na qual está localizada a unidade habitacional fora construída abaixo do nível da rua, tornando impossível a realização de obras tendentes a conter a invasão da água proveniente do córrego que passa por trás do empreendimento.

Por fim, afirma que a umidade pela qual fora exposto o apartamento causou uma série de infiltrações nas paredes.

Postula pela: a) substituição do apartamento térreo outro em andar superior, em caso de impossibilidade de realização de reparos tendentes a evitar novos alagamentos; b) alternativamente, caso não seja possível a substituição em razão da indisponibilidade de unidades livre no empreendimento, requer a rescisão contratual e restituição total da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) aplicação de multa por descumprimento contratual pelas requeridas; d) condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Requereu ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.

Juntou documentos à inicial.

Fora deferida pelo Juízo
a quo
a gratuidade da justiça e concedida tutela de urgência determinando liminarmente a realização de reparos dos vícios constatados por perícia técnica.

Contestação apresentada pela requerida
CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao passo que no mérito, argumenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil da ré DIRECIONAL, descabendo condenação ao pagamento de danos materiais e inexistência de danos morais.

Contestação apresentada por
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, arguindo preliminarmente, a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça e a perda de objeto da decisão inicial que deferiu a medida liminar ante a reparação dos vícios. Em sede de mérito, alegam que os vícios foram sanados na data de 23/03/2016, os quais decorrem de caso fortuito ou força maior, fato superveniente com ausência de responsabilidade das requeridas.

Ademais, argumentam que, ante a realização dos reparos, eventual rescisão contratual seria de exclusiva responsabilidade da autora, incidindo retenção de 30% sobre a quantia paga. Por fim, alegam ausência de comprovação dos danos materiais, bem como se insurgem quanto à aplicação da multa contratual inversa, cabimento de danos morais e a inversão do ônus da prova.

Intimada para apresentação de réplica, a parte autora quedou-se inerte.

Em petição apresentada em 05/09/2018 (
id.
26762824
, p. 14-16
)
, a requerente informa a ocorrência de dois novos alagamentos no imóvel, o qual estaria alugado para terceiros, culminando na ruptura do contrato de locação, razão pela qual, requer o pagamento do valor deferido na decisão liminar, bem como a majoração da multa por descumprimento da decisão.

Por seu turno, a parte autora reitera o pedido de rescisão contratual e devolução integral da quantia paga, nos termos da inicial, manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide.

Petição apresentada por
CONSTRUTORA
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, pleiteando a suspensão do feito até ulterior julgamento pelo STJ do Recurso Especial 1.891.498/SP (Tema 1.095 do STJ).

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a requerente pugnou pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal próprio e prova pericial, a fim de verificar se os vícios e danos causados decorrem da existência de defeitos na construção do imóvel.

A ré DIRECIONAL pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a requerida
CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
ratificou o pedido de designação de audiência de conciliação, pleiteando ainda, a colheita do depoimento pessoal do representante legal da demandada DIRECIONAL.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 26762848):

(...) Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial para:

a) DETERMINAR, caso ainda seja do Interesse da Autora, a SUBSTITUIÇÃO do Apartamento 107, Bloco 05, localizado no empreendimento Total Ville Marabá – Itacaiúnas, BR 230, Km 09, Nova Marabá – Pará, por outro situado mesmo empreendimento, em andar superior, cabendo às partes pactuarem o necessário, em caso de diferenças de valores;

b) Havendo impossibilidade ou recusa da opção por parte da Autora quanto à substituição do imóvel por outro, nos termos do item anterior, DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária do Imóvel 107, Bloco 05, localizado no empreendimento Total Ville Marabá – Itacaiúnas, BR 230, Km 09, Nova Marabá;

c) na hipótese do item "b" , CONDENAR as empresas Requeridas solidariamente à devolução total da quantia paga pelo imóvel em favor da Requerente, com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e, correção monetária sob o índice IGPM/FGV, conforme os contratos, incidente a partir de cada de cada desembolso (vide AgInt no AREsp 2083067 / RJ. DJE 14/12/2022);

d) CONDENAR, em ambos os casos, "a" ou "b" as empresas Requeridas solidariamente ao pagamento de danos materiais à requerente a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

e) CONDENAR em ambos os casos, "a" ou "b"

as empresas Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

f) Em observância ao princípio da causalidade, CONDENAR as Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC. No ensejo, considerando a sucumbência mínima da Autor, aplico ao caso a previsão contida em art. 86, parágrafo único, do CPC.

(...)

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Em suas razões,
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
.
e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
. alegam, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, sustentando que os reparos necessários foram realizados. No mérito, defende a ausência de culpa e a reforma da decisão quanto à devolução integral dos valores e à condenação por danos materiais e morais. Ao final, requerem a reforma da sentença para exclusão ou redução das indenizações e redistribuição das custas e honorários.

A
CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
., por sua vez, argui sua ilegitimidade passiva, afirmando que sua participação se limitou à venda do terreno. Subsidiariamente, adentra o mérito da causa apresentando os seguintes argumentos principais para a reforma da sentença:

Da Desistência Voluntária do Contrato e da Retenção de Valores (Art. 67-A, §5º, da Lei 4.591/64):

·

A CONSTRUFOX argumenta que, mesmo que se admita a existência de vícios, a construtora Direcional ofereceu à autora duas alternativas previstas em lei e na sentença: o reparo integral do imóvel ou a sua substituição por outra unidade.

·

Sustenta que a recusa da autora em aceitar qualquer uma das soluções oferecidas configura uma desistência voluntária do contrato, e não uma rescisão por inadimplemento da construtora.

·

Nesse cenário, a rescisão não deveria ser tratada como culpa exclusiva das rés. Portanto, defende a aplicação da Lei nº 13.786/18 (conhecida como "Lei do Distrato"), que alterou a Lei nº 4.591/64.

·

Especificamente, invoca o artigo 67-A, §5º, que trata de empreendimentos submetidos ao regime de patrimônio de afetação (como é o caso). Este dispositivo legal permite à incorporadora reter até 50% da quantia paga pelo adquirente em caso de desfazimento do contrato.

·

Aponta que a Cláusula 5.1 do contrato previa uma retenção de 30% e que tal percentual é válido, citando jurisprudência do STJ. Assim, a decisão que determinou a devolução integral dos valores pagos seria ilegal, devendo ser reformada para autorizar a retenção contratual de 30%.

Da Inexistência de Danos Materiais por Ausência de Prova:

·

A apelante impugna a condenação ao pagamento de danos materiais, afirmando que a autora não produziu provas eficazes dos prejuízos alegados.

·

Argumenta que os documentos e comprovantes de aquisição de bens juntados aos autos encontram-se "parcialmente ilegíveis", o que invalida sua força probatória.

·

Critica também o Laudo Pericial, afirmando que ele se limita a descrever genericamente os objetos atingidos pela inundação, sem apresentar uma valoração contábil ou estimativas concretas dos danos.

·

Conclui que, por ausência de um lastro probatório mínimo, a determinação de apuração dos valores em fase de liquidação de sentença é indevida, pois não se pode liquidar um dano cuja existência não foi devidamente comprovada na fase de conhecimento.

Da Inexistência de Danos Morais Indenizáveis:

·

A CONSTRUFOX defende que a situação narrada não passa de um mero aborrecimento, decorrente de um inadimplemento contratual que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não gera dano moral por si só.

·

Reforça que os vícios construtivos foram integralmente sanados pela outra ré (Direcional), o que afastaria qualquer abalo de natureza extrapatrimonial duradouro.

·

Sustenta que a autora não comprovou qualquer lesão efetiva a direitos da personalidade, como honra ou dignidade, que configurasse um sofrimento psíquico relevante e justificasse a indenização.

Do Erro na Base de Cálculo dos Honorários de Sucumbência:

·

Por fim, aponta um erro na sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios. O juízo de primeiro grau determinou o pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

·

A apelante argumenta que, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e o entendimento do STJ, havendo condenação em valor monetário, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Pede, portanto, a reforma da sentença também neste ponto para que a base de cálculo seja corrigida.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
de ambos os recursos.

Passo a abordar as preliminares aventadas.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (APELANTE/RÉ CONSTRUFOX)

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante
CONSTRUFOX
não merece acolhida.

A apelante fundamenta sua tese na alegação de que sua participação no empreendimento se restringiu à venda do terreno para a empresa
DIRECIONAL
, não possuindo qualquer responsabilidade pela construção ou incorporação, e, portanto, não integrando a relação jurídica de direito material com a autora.

Contudo
, a relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O sistema consumerista pátrio adotou a teoria da
responsabilidade solidária
, impondo a todos os integrantes da cadeia de fornecimento o dever de responder pelos vícios e danos causados ao consumidor, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, bem como o
caput
do artigo 18 e o § 1º do artigo 25, todos do CDC.

O objetivo da lei é claro: facilitar a defesa do consumidor, reconhecido como parte vulnerável da relação, permitindo que ele direcione sua pretensão contra qualquer um dos participantes do negócio que, de alguma forma, contribuíram para a colocação do produto ou serviço defeituoso no mercado.

No caso em tela, a
CONSTRUFOX
não foi uma mera vendedora do terreno em uma transação isolada. Ela figurou expressamente no contrato de promessa de compra e venda (Id. 26762739) como "proprietária promitente vendedora", vinculando-se diretamente ao negócio jurídico firmado com a consumidora. Ao apor seu nome e sua qualidade de proprietária no principal instrumento que deu origem à aquisição do imóvel pela autora, a
CONSTRUFOX
apresentou-se como parte integrante e essencial do empreendimento.

Para o consumidor, não é exigível que se faça a distinção entre as responsabilidades internas de cada empresa. Pela
Teoria da Aparência
, se diversas empresas se apresentam ao consumidor de forma conjunta, como se fossem um conglomerado ou um empreendimento único, todas se tornam responsáveis solidárias pelas obrigações decorrentes desse negócio. A autora celebrou um contrato que envolvia a
CONSTRUFOX
como proprietária e a
DIRECIONAL
como incorporadora, ambas essenciais para a concretização do seu sonho da casa própria.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, em se tratando de relação de consumo, construtora e incorporadora participam da mesma cadeia de fornecimento, sendo, portanto, solidariamente responsáveis perante o consumidor pelos vícios de construção. Eventuais cláusulas contratuais firmadas entre a construtora e a incorporadora, que limitem a responsabilidade de uma perante a outra, são ineficazes perante o consumidor (
res inter alios acta
), não podendo ser-lhe opostas para afastar a responsabilidade de quem, aos seus olhos e no contrato, participou do negócio.

A
CONSTRUFOX
, ao vender o terreno para a construção e figurar como promitente vendedora no contrato final, obteve proveito econômico com o empreendimento e participou de etapa crucial da cadeia de fornecimento. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder solidariamente pelos danos suportados pela consumidora.

Some-se a isso que a
CONSTRUFOX
também possui legitimidade passiva para a ação de responsabilização da demanda em exame por ser responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos à propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA em julgados de minha lavra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, publicado em 2016-05-25)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
0
801705-76.2018.8.14.0301
,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2022).

Diante do exposto, com fundamento na responsabilidade solidária imposta pela legislação consumerista, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO (APELANTE/RÉ DIRECIONAL)

A
DIRECIONAL
alega a perda do objeto em razão da realização de reparos. No entanto, a autora noticiou a ocorrência de novos alagamentos em 09/03/2018 e 19/11/2017 (
id. 26762824, p. 14-16
), o que demonstra que os problemas não foram sanados em sua totalidade. Assim,
a preliminar não merece acolhida
.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal reside em uma questão de mérito fundamental, cuja resolução definirá todas as consequências patrimoniais do litígio:

A Causa da Rescisão Contratual: A principal disputa é redefinir o motivo pelo qual o contrato foi desfeito:

A sentença entendeu que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva das rés, em razão de um vício de construção grave (inundações recorrentes).

Os recursos sustentam que a causa foi a desistência voluntária da compradora, que se recusou a aceitar as propostas de reparo ou substituição do imóvel, devendo, portanto, arcar com os ônus de seu distrato.

A definição dessa questão é o eixo central do julgamento, pois determinará:

A Devolução dos Valores: Se será integral (confirmando a culpa das rés, conforme Súmula 543 do STJ) ou parcial, com direito de retenção pelas construtoras (caso se entenda como desistência da autora, aplicando-se a Lei do Distrato).

A Responsabilidade pelos Danos: Se a condenação por danos materiais e morais se justifica e se é oponível a ambas as empresas apelantes.

Os Honorários: A correta base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Em suma, a discussão reside na verificação da culpa pela rescisão contratual e na existência de danos indenizáveis.

A relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive com a inversão do ônus da prova.

O laudo pericial do Centro de Perícias Renato Chaves (
ids. 26762750, p. 16-20, e 26762750, p. 1-13
) é claro ao apontar a existência de um córrego nos fundos do empreendimento utilizado para escoamento de águas pluviais e esgoto, que transborda em períodos de chuva, causando refluxo nas tubulações dos imóveis no pavimento térreo.

Diante disso, adianto que as rés não se desincumbiram de seu ônus probatório de demonstrar a inexistência dos vícios ou a sua completa reparação. Diante da impossibilidade de substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, e considerando a insegurança da autora em permanecer no imóvel, a rescisão do contrato por culpa exclusiva das requeridas é medida que se impõe.

DA CAUSA DA RESCISÃO CONTRATUAL: CULPA DAS RÉS
VS
. DESISTÊNCIA DA AUTORA

O ponto central da defesa da
CONSTRUFOX
é a tentativa de descaracterizar a sua culpa, imputando à autora a responsabilidade pela rescisão ao classificá-la como "desistência voluntária". Argumenta que a recusa da Apelada em aceitar o reparo ou a substituição do imóvel transforma a natureza da rescisão.

Tal tese não merece prosperar.

A origem da pretensão de rescindir o contrato não reside em um mero arrependimento da compradora, mas sim em um fato grave e objetivo: a falha estrutural do sistema de drenagem do empreendimento que resultou em múltiplas inundações da unidade térrea. Conforme o laudo pericial (
ids. 26762750, p. 16-20, e 26762750, p. 1-13
), o problema é crônico e decorre do transbordamento de um córrego adjacente, causando refluxo nas tubulações.

A oferta de reparo ou substituição, feita após a violação da confiança e da segurança da moradia, não tem o condão de apagar o inadimplemento contratual substancial das rés. A autora não é obrigada a aceitar um reparo em um vício que já se mostrou recorrente, nem a se mudar para outra unidade no mesmo empreendimento que demonstrou possuir uma falha de concepção em seu sistema de escoamento. A quebra da confiança, somada ao justo receio de novas inundações, legitima a recusa e fundamenta a rescisão por culpa exclusiva das fornecedoras.

Portanto, inaplicável a "Lei do Distrato" (art. 67-A da Lei 4.591/64), que regula a rescisão por inadimplemento ou desistência do adquirente. No caso em tela, a culpa é das vendedoras, atraindo a incidência da Súmula 543 do STJ, que determina a restituição integral dos valores pagos. A sentença, neste ponto, está irretocável.

DOS DANOS MATERIAIS

A sentença determinou que os danos materiais sejam apurados em fase de liquidação. A autora juntou comprovantes de aquisição de produtos, embora alguns parcialmente ilegíveis (id. 26762750, p. 7-12), demonstrando dispêndio financeiro da autora diretamente relacionado aos vícios da obra. O laudo pericial descreve objetos que guarneciam a residência e foram atingidos pela inundação. Diante da dificuldade de quantificar o prejuízo no momento da prolação da sentença, a decisão de postergar a apuração para a fase de liquidação mostra-se acertada, nos termos do art. 491, I, do CPC.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao dano moral, sua configuração também se impõe.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento. A frustração da expectativa da casa própria, somada ao transtorno de ter o imóvel invadido por água e dejetos de esgoto em mais de uma ocasião, configura dano moral indenizável.

Na oportunidade, cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE VIZINHANÇA . DANOS CAUSADOS A IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO TÉCNICO NÃO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA . DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, os legitimados são aqueles descritos como titulares de uma relação jurídica material . 2. Nos termos do parágrafo único, do artigo 1.311, do Código Civil, ?o proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.?3 . Comprovada a ocorrência de avarias no imóvel da parte autora, em razão de obras realizadas no imóvel vizinho do requerido, impõe-se a condenação da parte requerida à reparação do dano material, no valor referente à reparação do bem.4. Os transtornos e a angústia vivenciados pelos Autores, com a deterioração de seu imóvel, com o surgimento dos inúmeros problemas na sua estrutura, prejudicando, de forma inconteste, a segurança, o sossego e a saúde daqueles que ali habitam, ultrapassa a esfera do mero dissabor, e caracteriza danos morais.5 . A relação de causalidade resta comprovada quando evidenciado que os danos morais decorrem do ato do agente ao construir causando danos ao imóvel do vizinho.6. Comprovado o ato ilícito, o dano moral e a relação de causalidade entre o primeiro e o segundo, impõe-se a obrigação da respectiva reparação.7 . Deve ser mantido valor da indenização por dano moral arbitrado de acordo com a extensão do dano, as condições pessoais dos envolvidos, de forma que não propicie o enriquecimento ilícito, nem frustre a intenção da lei (prevenção e reparação), observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.6. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 00917089320168090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA PROMOVIDA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA . RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS OCULTOS. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA QUE AS FALHAS DECORREM DA CONSTRUÇÃO . OBRIGAÇÃO DE REPARO DOS DEFEITOS (REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS). DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. 1 . PRELIMINARES rejeitadas: 1.1 Inexistência de ofensa a dialeticidade - Verifica-se que as apelações cíveis apresentam impugnações específicas aos fundamentos da sentença, não importando a violação ao disposto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do CPC . 1.2 Legitimidade passiva ad causam - Configura-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que este atuou não só como agente financeiro, mas também fiscalizador da obra. 1.3 Inocorrência de decadência e prescrição - É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios ocultos no imóvel por si adquirido, contados a partir da constatação inequívoca do defeito (art . 26, II e § 3º, do CDC). Noutro giro, quanto à pretensão indenizatória, relativa a compensação pelos danos morais, aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do CC/02. 2 . MÉRITO: 2.1 Aplica-se ao caso as regras do CDC, posto que se trata de relação de consumo, uma vez que as promovidas figuram na condição de fornecedor de produtos e serviços, ao passo que a autora se adequa à condição de consumidora. 2.2 A responsabilidade das promovidas pauta-se pelo art . 12 do CDC, sendo, portanto, objetiva e independente da demonstração da culpa. No caso dos autos, a autora comprovou por meio da prova pericial que os vícios do imóvel adquirido pela autora decorrem de falhas na construção. As promovidas, por sua vez, não se desincumbiram de comprovar alguma hipótese de excludente de responsabilidade (art. 12, § 3º do CDC), portanto, não prosperam as alegações de culpa exclusiva da consumidora se não foram lastreadas de provas . Assim, as promovidas devem responder de forma solidária pelos vícios redibitórios que tornam a coisa imprópria ao uso a que se destina, nos termos dos arts. 6º, VI e VII, 18, caput, do CDC. Nesse sentido, mantém-se a condenação na obrigação de fazer nos moldes constantes na sentença, contudo, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da intimação deste acórdão, para que sejam iniciadas as obras de reparos das falhas e defeitos estruturais do imóvel, conforme apontados no laudo de fls. 28/38, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 1 .000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2.3 A conduta das promovidas extrapolou a esfera do mero aborrecimento, posto que ao adquirir imóvel a autora esperava que o mesmo possuísse as características e qualidades em que contratados, além da segurança necessária que o bem de moradia deve fornecer . Desse modo, evidencia-se a ocorrência de angústia, irritação e frustração, sentimentos capazes de abalá-la psiquicamente. Devido, portanto, o pagamento de danos morais, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3 . CONSECTÁRIOS LEGAIS: A condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, ou seja, na fixação deste acórdão, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem correr desde a citação. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Não se aplica multa por litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo, razão em que se rejeita-se referido pedido. 5 . ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Por fim, considerando que a parte autora sucumbiu em parcela mínima, não configurando sucumbência recíproca a fixação do montante do dano moral inferior ao postulado na inicial (Súmula 326 STJ), condeno as demandadas ao pagamento, na proporção de metade para cada uma, das custas processuais e dos honorários sucumbenciais estes fixados e já majorados em sede recursal, totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante os ditames do art. 85, § 11º do CPC. APELAÇÕES DAS PROMOVIDAS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer das três apelações cíveis, para negar provimento aos recursos das promovidas e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 17 de Maio de 2023. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - AC: 00504947320208060049 Beberibe, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Nesse sentido, a quantia fixada a título de reparação (
R$ 10.000,00
) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se apta a compensar o sofrimento da parte autora e a desestimular condutas semelhantes.

DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Neste ponto específico, assiste razão à Apelante
CONSTRUFOX
.

A sentença condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa
. Ocorre que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, que deve ser:

O valor da condenação;

O proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-los;

O valor atualizado da causa.

No presente caso, há uma condenação de valor mensurável, composta pela soma da restituição integral dos valores pagos, do valor dos danos morais (R$ 10.000,00) e do valor dos danos materiais (a ser liquidado). Logo, a base de cálculo correta para os honorários de sucumbência é o valor total da condenação, e não o valor da causa.

Nesse particular, a sentença merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos para:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
;

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CONSTRUFOX - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, reformando a r. sentença unicamente para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor da condenação (somatório da restituição integral dos valores pagos, dos danos materiais a serem liquidados e dos danos morais), e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No mais, mantêm-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Fica mantida, inclusive, a condenação solidária das rés (
CONSTRUFOX
e
DIRECIONAL
) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) que ora passam a incidir sobre o
valor atualizado da

condenação
.

Custas recursais pelas apelantes, de forma solidária.

Adicionalmente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários devidos exclusivamente pela apelante
DIRECIONAL
, por força do total desprovimento de seu recurso, resultando em um percentual total de 12% (doze por cento) a ser por ela suportado sobre a mesma base de cálculo. Fica afastada a majoração em desfavor da apelante
CONSTRUFOX
, em razão do provimento parcial de seu apelo.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025